Tribunal: TJSP
Processo: 1059421-70.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Delegado de Polícia recebendo Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT pelo desempenho cumulativo de funções (LC no 1.020/07). Pretensão de incidência do teto constitucional separadamente sobre a gratificação recebida pelo exercício cumulativo de titularidade. Possibilidade. A incidência do aludido teto remuneratório deve observar o entendimento do Eg. STF, nos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Delegado de Polícia recebendo Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT pelo desempenho cumulativo de funções (LC no 1.020/07). Pretensão de incidência do teto constitucional separadamente sobre a gratificação recebida pelo exercício cumulativo de titularidade. Possibilidade. A incidência do aludido teto remuneratório deve observar o entendimento do Eg. STF, nos Temas no 377 (RE 612.975) e no 384 (RE 602.043). Descabido enriquecimento ilícito da Administração Pública. Sentença concessiva mantida. Precedentes.
Recursos não providos.